Tribunal: STJ
Processo: 1506202-24.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456685 - SP
(2023/0298435-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNA RAFAELA MACHADO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA REGINA DE SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
INTERES.
: CLAUDIO CORDEIRO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo regimental de fls.
e não conhecer do
2.735/2.738
agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental de fls.
e não conhecer do agravo em recurso especial, nos termos do voto do Sr.
2.735/2.738
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56731767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ee0d6b1c-4f36-4ff9-b20c-77d42fba376f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456685 - SP
(2023/0298435-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNA RAFAELA MACHADO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA REGINA DE SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
INTERES.
: CLAUDIO CORDEIRO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo regimental de fls.
e não conhecer do
2.735/2.738
agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA RAFAELA
MACHADO BARBOZA ao acórdão da Sexta Turma (
) que negou
fls.2.777/2.778
provimento ao agravo regimental para manter a decisão da Presidência que não
conheceu do seu agravo em recurso especial por ser intempestivo.
Sustenta a embargante que há contradição no acórdão embargado, uma vez
que foi comprovado que a publicação acerca da inadmissão dos recursos especiais e
extraordinários opostos pelas partes, saiu tão somente em nome da advogada Lutfia
Daychoum (OAB:
) que é defensora do acusado Leonardo Tadeu Garcia e
117160/SP
não saiu no diário oficial em nome da defensora da embargante sendo que a
publicação formalizada no Diário Oficial em nome da advogada de outro acusado, não
pode ser considerada válida e extensiva aos demais acusados, principalmente quando
(fl. 2.789).
não se tratar do mesmo defensor como ocorreu no caso em comento
Documento eletrônico VDA56731754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: f6ffc27a-2a64-4af0-ad31-3dce9ea605fa

É o relatório.
VOTO
Com razão a embargante quando afirma que a publicação da decisão de
inadmissão do recurso especial não saiu no diário oficial em nome da defensora da
embargante sendo que a publicação formalizada no Diário Oficial em nome da
advogada de outro acusado, não pode ser considerada válida e extensiva aos demais
acusados, principalmente quando não se tratar do mesmo defensor como ocorreu no
(fl. 2.789).
caso em comento
Consoante se confere à fl. 2.407, a publicação em referência, de fato,
ocorreu tão somente em nome do patrono do corréu, não podendo, assim, ser
estendida aos demais acusados.
A propósito:
, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.148.152/SP
Turma, DJEN de

19/12/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para prover o agravo
regimental de fls.
e passo à análise do agravo em recurso especial,
2.735/2.738
afirmando, desde já, que este não comporta conhecimento.
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de
.
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) deficiência de fundamentação, à luz do
do Código
art. 1.029
de Processo Civil, atraindo o Enunciado n.
; e 2) incidência da
,
284/STF
Súmula 7/STJ
por revelar pretensão de simples reexame do acervo fático-probatório.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
), não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de
2.415/2.433
inadmissão.
Documento eletrônico VDA56731754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: f6ffc27a-2a64-4af0-ad31-3dce9ea605fa

Alega que foram cumpridos todos os requisitos de admissibilidade do
recurso especial, sem, contudo, demonstrar concretamente a superação da deficiência
de fundamentação apontada na origem, limitando-se a afirmar, genericamente, que
houve o pré-questionamento com a demonstração de que a matéria que é objeto do
recurso já foi discutida anteriormente em memoriais de defesa, recurso de apelação e
(fl. 2.422) – e que
finalmente em recurso especial oposto
foram cumpridos todos os
(idem).
requisitos necessários a embasar o recebimento do recurso especial
Argumenta que não houve simples reexame de provas, porém estrutura a
insurgência na reapreciação de depoimentos, documentos e dinâmica fática do caso,
sem indicar questão jurídica autônoma passível de mera revaloração das premissas
firmadas pelas instâncias ordinárias, mantendo a controvérsia assentada em revisão
do acervo probatório (fls.
).
2.423/2.431
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal, e a
c/c
art. 3
por analogia.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com
acolho
efeitos
, para
ao agravo regimental de fls.
e
infringentes
dar provimento
2.735/2.738
não
do agravo em recurso especial.
conhecer
Documento eletrônico VDA56731754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: f6ffc27a-2a64-4af0-ad31-3dce9ea605fa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0298435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.456.685 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002370820228260602 00033164420228260521 00033181420228260521
00146099320218260602 00176281020218260602 00177363920218260602
146099320218260602 15024261620218260602 15062022420218260602
176281020218260602 177363920218260602 2370820228260602
237082022826060200033164420228260521 33164420228260521
33181420228260521
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO CORDEIRO BARBOZA
AGRAVANTE
: BRUNA RAFAELA MACHADO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
AGRAVANTE
: ANA REGINA DE SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO TADEU GARCIA
CORRÉU
: BEATRIZ ESTRELA FONTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNA RAFAELA MACHADO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA REGINA DE SOUSA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MUNHOS - SP189847
INTERES.
: CLAUDIO CORDEIRO BARBOZA
ADVOGADO
: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO - SP129675
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo regimental de fls. 2.735/2.738 e não conhecer
do agravo em recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221255138092902209@
2023/0298435-0 - AREsp 2456685 Petição : 2023/0118271-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:07
Código de Controle do Documento: 79FCCB65-C089-4149-B3FB-B850A48A2249

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0298435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.456.685 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54221255138092902209@
2023/0298435-0 - AREsp 2456685 Petição : 2023/0118271-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:07
Código de Controle do Documento: 79FCCB65-C089-4149-B3FB-B850A48A2249